Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda.
2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
5. Recurso improvido.